Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-36.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FRAÇÕES DISTINTAS DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PEDIDOS AUTÔNOMOS DE DESAPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública proposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra Tequendama Agropecuária Ltda., visando à expropriação de fração específica de imóvel matriculado sob nº 112.617, destinada à execução de obra rodoviária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há conexão apta a justificar a reunião da presente ação de desapropriação com outra demanda envolvendo as mesmas partes e a mesma matrícula de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, não sendo suficiente a mera afinidade temática ou a coincidência parcial de elementos fáticos.

4. As demandas analisadas possuem objetos distintos, consistentes em frações territorialmente autônomas do mesmo imóvel, cada qual vinculada a segmento específico da obra pública, com delimitação própria e pretensão indenizatória independente.

5. A causa de pedir em cada ação decorre da necessidade de desapropriação de parcela individualizada do imóvel, o que afasta a identidade exigida para o reconhecimento da conexão.

6. Inexiste risco concreto de decisões conflitantes, uma vez que a definição do justo preço em uma ação não interfere na apuração do valor relativo a outra fração distinta do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento: “1. Não há conexão entre ações de desapropriação que, embora envolvam as mesmas partes e o mesmo imóvel, tenham por objeto frações territorialmente distintas e autônomas. 2. A ausência de identidade de pedido ou de causa de pedir, bem como a inexistência de risco de decisões conflitantes, impede a reunião dos processos, devendo ser preservada a competência do juízo prevento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TRF1, CC 1035694-42.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Solange Salgado da Silva, 2ª Seção, j. 19.12.2023; TJPR, CC 0021865-26.2021.8.16.0001, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em face do juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública nº 1049562-98.2025.8.11.0002, movida pela Concessionária Rota do Oeste S.A, em desfavor de Tequendama Agropecuária Ltda.

Na origem, a Concessionária Rota do Oeste ajuizou a ação objetivando a desapropriação do km 365+921 e o km 366+236, que é objeto da matrícula nº 112.617, ficha 01, Livro 2, registrada junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, para possibilitar a realização de obra de utilidade e interesse público.

A ação foi distribuída inicialmente ao juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que declinou da competência, por verificar que a demanda
“é conexa a outra ação de desapropriação proposta pelas mesmas partes, envolvendo o mesmo imóvel, fundada na mesma declaração de utilidade pública e relacionada ao mesmo empreendimento rodoviário”
(id. 341640371 – Pág. 11).

Remetidos os autos, o juízo da 4
ª Vara Cível de Várzea Grande suscitou o presente conflito, ao fundamento de que
“embora haja identidade de partes e ambas as ações se refiram à mesma matrícula imobiliária (nº 112.617), os pedidos e as causas de pedir são manifestamente distintos”
, pois “
cada processo busca a expropriação de uma área física distinta e autônoma”
(id. 341640371- Pág. 13/17).

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 341926895).

Certificado nos autos do conflito que não foram apresentadas informações pelo juízo suscitado (id. 347720530).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, para declarar competente o juízo suscitado (id. 351729884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em definir se a ação de desapropriação ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste em face de Tequendama Agropecuária Ltda., nº 1049562-98.2025.8.11.0002, relativa à fração de 3.290,47 m2 do imóvel da matrícula nº 112.617, situada entre os kms 365+921 e 366+236 da BR-163/MT, deve permanecer no juízo para o qual foi originalmente distribuída, isto é, a 1ª Vara Cível de Várzea Grande, ou se deveria ser reunida à ação nº 1030334-40.2025.8.11.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível, por conexão.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, exige-se, para o reconhecimento da conexão, a existência de um nexo entre as ações quanto ao pedido ou à causa de pedir, para que elas estão sejam reunidas e julgadas em conjunto, para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade na prestação jurisdicional, salvo quando uma delas já tiver sido sentenciada (súmula 235 STJ).

A despeito da identidade subjetiva das partes, da referência à mesma matrícula imobiliária e da origem comum ligada à execução de obras de duplicação da BR-163/MT, não se verifica, na hipótese, a presença dos requisitos legais aptos a caracterizar a conexão.

Da análise de ambos os autos, verifica-se que cada ação possui objeto próprio e individualizado. A presente demanda versa sobre a desapropriação da área situada entre os kms 365+921 e 366+236, totalizando 3.290,47 m2, ao passo que a ação apontada como paradigma de conexão refere-se a trecho diverso do mesmo imóvel, localizado entre os kms 365+393 e 365+665. Trata-se, portanto, de frações autônomas e materialmente distintas, submetidas a pretensões expropriatórias igualmente distintas.

Embora ambas as demandas tenham como pano de fundo a mesma declaração de utilidade pública e o mesmo empreendimento rodoviário, a causa de pedir de cada uma delas decorre da necessidade de desapropriação de parcela específica do imóvel para a execução de segmento próprio da obra pública, ao passo que o pedido formulado também se apresenta de modo singularizado, pois, em cada processo, se busca a imissão provisória e, ao final, a transferência dominial de área precisamente delimitada.

Também não se verifica risco concreto de decisões conflitantes. A solução a ser dada em uma das ações não interfere no julgamento da outra, justamente porque cada qual recai sobre porção territorial diversa, com extensão própria, localização própria e indenização correspondente ao respectivo recorte expropriatório. A eventual definição do justo preço de uma fração do imóvel não condiciona, nem prejudica, a apuração do valor de outra área diversa, ainda que ambas integrem a mesma matrícula.

Ausente identidade de pedido ou de causa de pedir, não há fundamento jurídico para deslocar a competência do juízo ao qual a demanda foi originariamente distribuída. A mera conveniência administrativa de concentração dos processos, ou a simples afinidade temática entre eles, não supre a exigência legal prevista no art. 55 do CPC.

Nesse sentido, da jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PONTE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS VÁRIAS AÇÕES COM A MESMA FINALIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação originária versa acerca da desapropriação de área necessária à implantação de ponte sobre o rio Araguaia, entre os municípios de São Geraldo do Araguaia/PA e Xambioá/TO, em trecho da BR 153. 2. Embora as desapropriações estejam no mesmo contexto da alegada utilidade pública, não se caracteriza entre elas identidade de causa de pedir ou de pedido, tampouco a necessidade de que sejam decididas em conjunto, na concepção de que decisões distintas possam gerar resultados conflitantes, mesmo porque as sentenças se restringirão à discussão do justo preço, que não tem aptidão de interferir no seguimento da obra que justificou a declaração de utilidade pública. Portanto, não se verifica ou constata conexão entre as referidas ações. Precedente da 2ª Seção deste Tribunal (CC 1023342-52.2023.4.01.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Saulo Casali Bahia. Sessão de 28/06/2023). 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA (suscitado).
(TRF-1 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 10356944220234010000, Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 19/12/2023)

conflito de competência – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – DEMANDAS QUE DISCUTEM FRAÇÕES DIVERSAS DE UM MESMO IMÓVEL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ESPECÍFICA PARA CADA CASO CONCRETO – REQUISITOS DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS – conflito julgado procedente (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0021865-26.2021.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 22.02 .2023)

(TJ-PR - CC: 00218652620218160001 Curitiba 0021865-26.2021.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

Além disso, registra-se que, nos autos nº 1030334-40.2025.8.11.0002, apontados como paradigma de conexão, houve pedido de suspensão do feito, seguido de requerimento de desistência da ação, formulado antes mesmo da citação da parte ré, circunstância que esvazia a utilidade prática da reunião dos processos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026